Tribunal: STF
Processo: HC 187279
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentos. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 564.984, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 16.12.2014, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 564.984). O Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, uma vez que “o acusado encontra-se preso preventivamente [...] pelo fato em comento desde 2014, data anterior ao recebimento da denúncia, por força de decreto prisional proferido em 16.12.2014 [...], ou seja, caminhando-se para 06(seis) anos preso provisoriamente” e que “não existe fundamentos legais que justifiquem a manutenção da segregação cautelar”.
    5. Prossegue a impetração para sustentar que “a ausência de contemporaneidade no decreto prisional torna evidentemente teratológica e injustificada a prisão, tornando […] uma antecipação de pena, o que é absolutamente ilegal” e que “não se pode potencializar o fato de o paciente responder a outras ações em curso, para poder dar arrimo supletivo a única prisão decretada que acomete o ora paciente”.
    6. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), fazendo referência à Recomendação n. 62 do CNJ e afirmando que o paciente se encontra em estabelecimento prisional superlotado.
    7. A defesa requer a “revogação do decreto prisional garantindo ao paciente o direito de ser processado em liberdade, em última ratio seja concedida a prisão domiciliar ao paciente”.
    8. Por meio da Petição n. 45225/2020, a parte impetrante apontou não ser o caso de distribuição por prevenção a este Relator “em face da ação antecedente, HC 184188/BA-STF”. Para tanto, afirma que o “habeas corpus antecedente sequer fora conhecido por este E. Relator”, tendo em vista que o impetrante requereu a desistência do feito, que restou homologada por decisão transitada em julgado. Daí o pedido de “redistribuição do presente habeas corpus”.
    9. Decido.
    10. Preliminarmente, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito por prevenção a esta relatoria. Seja porque o HC nº 184.188, livremente distribuído a este relator, foi impetrado em favor do ora paciente e impugnava o mesmo ato coator de que tratam estes autos (decisão proferida pelo Min. Rogerio Schietti Cruz, nos autos do HC nº 564.984, do STJ). Seja porque a Presidência deste Supremo Tribunal Federal tem um orientação reiterada, no sentido de que “deve-se mitigar a regra geral, aplicando-se tão somente o art. 77-D do RISTF, segundo o qual serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal” (HC 168.169, Rel. Luiz Fux).
    11. Feita essa observação preliminar, anoto que, do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 
    14. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    15. No caso de que se trata, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pleito defensivo. Dou especial relevância às seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] em 16/12/2014, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, porquanto deflagrou tiros contra duas vítimas, ocasionando suas mortes.
    A denúncia foi oferecida em 25/2/2015 e recebida em 26/11/2015, oportunidade em que foi determinada a citação do réu para apresentar defesa prévia. Como o paciente estava custodiado no Conjunto Penal de Serrinha, foi expedida carta precatória, cumprida em 4/9/2017. 
    A Defensoria Pública apresentou defesa em 22/8/2018. A instrução processual foi encerrada em 6/2/2019 e, apresentadas as alegações finais da defesa e do Ministério Público, o paciente foi pronunciado, em 13/1/2020, como incurso nos art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 
    Quanto ao aventado excesso de prazo, a Corte local considerou que ‘na Ação Penal a que responde o Paciente são apurados dois homicídios, houve a dificuldade de citação do Réu, expedição de carta precatória, bem como a impossibilidade de realização de audiência em razão da não localização de testemunhas’". 
    [...]” - sem grifos no original.
    16. Ademais, observo que as instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Não bastasse isso, entendo que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguinte passagens do acórdão estadual:
    “[...] No tocante à desnecessidade da prisão cautelar do Paciente, impende transcrever trecho que lhe negou o direito de recorrer em liberdade: ‘Deixo de conceder ao réu o direito de recorrer da sentença em liberdade, uma vez que esteve preso durante todo o processo, assim devendo permanecer até o trânsito em julgado da sentença, em face da inequívoca gravidade dos delitos por ele praticado, já que responde pela prática de outros crimes dolosos contra a vida nesta Vara do Júri, inclusive, já foi pronunciado nos autos de nº 0313757-73.2013.8.05.0080, em face do homicídio perpetrado contra a vítima Luciano [...]. Portanto, neste momento, com o advento da sentença de pronúncia imposta, reexaminados os pressupostos da custódia cautelar, tenho que remanescem incólumes os fundamentos que ensejaram a sua decretação, fulcrada substancialmente no manifesto periculum libertatis, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.’ Isto não bastasse, vale transcrever o registro feito pelo Magistrado em suas informações:  uma vez que o Paciente é acusado da prática de diversos crimes de homicídio na cidade de Feira de Santana e por constar que é integrante de uma das facções que aqui atuam, não se olvidando de que quando estava em liberdade atuava com crueldade, inclusive foi pronunciado recentemente pela prática de outro homicídio, onde teria arrancado a cabeça da vítima, ainda quando ela estava viva, e mandou depositá-la na porta da casa dos seu genitores, sem antes mostrá-la como troféu pelo bairro onde atuava, impondo medo e terror a todos que presenciaram a dantesca cena, bradando em tom de ameaça, que aquilo que ele faria com supostos traidores.’ Deveras, não se vislumbra, por ora, irrazoabilidade apta a justificar a soltura do Paciente, uma vez que o cárcere encontra-se justificado, na espécie, com fundamentos objetivos, haja vista a gravidade concreta do delito pela reiteração delitiva atual, devendo, portanto, ser resguardada a ordem pública e a garantia da instrução criminal.” - sem grifos no original. 
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator